Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012741-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ALDENOR DIAS DE AMORIM - CPF: 424.242.911-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A sentença proferida no processo que culminou na interposição do agravo de instrumento induz à perda do objeto deste recurso, que não deve ser conhecido.

Ante o não conhecimento do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENOR DIAS DE AMORIM contra decisão proferida no
“Mandado de Segurança n. 1003945-71.2023.8.11.0007”,
impetrado contra ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF, do Município de Alta Floresta, que estabeleceu e modificou a jornada de trabalho dos servidores municipais (id. 117511813 - origem).

Em suas razões, o agravante relata prestar serviços como Vigia, no período noturno, há mais de 19 (dezenove) anos. Entretanto, teve a sua jornada de trabalho repentinamente alterada por ato administrativo nulo, pois não possui validade necessária para tanto, isto é, não possui força de lei para fazer valer a medida adotada.

Por outro lado, a alteração fará com que o agravante deixe de perceber o adicional noturno que tem integrado seu salário, o que impacta diretamente na irredutibilidade de vencimentos, além do fato de que a Portaria remete a realocação do servidor para uma função para o qual não foi treinado, não possuindo o mínimo de capacidade técnica para desenvolver (segurança pessoal, segurança do patrimônio, etc).

Expõe, ainda, estranheza quanto ao fato de que, em 25/01/2023, o próprio agravado fez com que o agravante assinasse Termo de Compromisso e Responsabilidade que previa total disponibilidade em cumprir sua jornada de trabalho no PERÍODO NOTURNO na Unidade Escolar ou em qualquer outro prédio ao qual fosse designado.

Nesses termos, aqui abreviados, propondo presentes os pressupostos à concessão de efeito suspensivo ao recurso, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da eficácia da Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF, até o trânsito em julgado da demanda e/ou medida alternativa que julgar adequada (id. 170607175).

O pleito liminar foi indeferido (Id. 171419180).

Inconformado com o indeferimento do efeitos ativo, o agravante interpôs agravo interno (id. 172939173).

Posteriormente, o município agravado apresentou contrarrazões a ambos os recursos (id. 177511161 e id.177511181).

Ausente parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da perda de objeto superveniente.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENOR DIAS DE AMORIM contra decisão proferida no
“Mandado de Segurança n. 1003945-71.2023.8.11.0007”,
impetrado contra ato da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF, do Município de Alta Floresta, que estabeleceu e modificou a jornada de trabalho dos servidores municipais (id. 117511813 - origem).

Preliminarmente, impõe-se a análise de questão prejudicial ao recurso.

No caso, sobreveio sentença nos autos de origem (
Mandado de Segurança nº. 1003945-71.2023.8.11.000
), cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“Com efeito, as informações prestadas pela autoridade coatara nos autos apenas reforçaram a conclusão que se extrai da leitura da já mencionada decisão inicial, que indeferiu o pleito liminar vindicado, mormente porque o ato da administração pública goza de presunção de legalidade e legitimidade.

O horário de trabalho em que o servidor público vai exercitar suas funções é de domínio da discricionariedade da Administração Pública, ou seja, pauta-se pela conveniência e oportunidade desta.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“Convém esclarecer que poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. Discricionariedade e arbítrio são atitudes inteiramente diversas. Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato discricionário, quando autorizado pelo Direito, é legal e válido; ato arbitrário é sempre ilegítimo e inválido” (2006, 32 ed., p. 118/119).

Ou seja, a impetrante não logrou comprovar, por meio de prova pré-constituída, a arbitrariedade ou ilegalidade do ato administrativo, mediante os já citados requisitos de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim,
DEIXO
de condenar a impetrante ao pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009)”.
(id.

184520119- processo de origem)

Como cediço, a sentença proferida nos autos originários tem o condão de ensejar a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que

retira o interesse recursal do agravante, um dos requisitos intrínsecos de sua admissibilidade, representado pelo binômio utilidade/necessidade.

Nesse sentido, eis o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1485765 / SP. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento 20.10.2015.)

Sobre o tema, é o escólio de Nelson Nery: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Nery, Nelson e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., Ed. RT, 2002, p. 930)

Destarte, uma vez que o feito de origem foi extinto mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão objeto deste agravo de instrumento e do agravo interno, deve ser reconhecida, a toda evidência, o perecimento do objeto do recurso, de modo que qualquer insurgência sobre a questão deverá ser buscada através do meio processual próprio, o recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, tendo em vista a perda do seu objeto e, por consequência,

julgo
PREJUDICADO
o agravo interno também interposto por Aldenor Dias de Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024